Tribunal: TJDFT
Processo: 0730365-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730365-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE YOSHIKO NAKAJIMA TAKEDA, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, MARLENE YOSHIKO NAKAJIMA TAKEDA D E S P A C H O Vistos, etc. O presente processo encontra-se pautado para a 3a Sessão Ordinária Presencial, a ser realizada no dia 06/03/2024 (quarta-feira) com início às 13h30. Na petição de ID 55815827, a apelante FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF) requer a inscrição da advogada Dra. Hanah Karine Hilário do Nascimento, OAB/DF 26.034, para a realização da sustentação oral. Reitero que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, precedida de requerimento até o início da sessão. Nada obstante, verifico que a advogada indicada não tem procuração ou substabelecimento para atuar no processo. Nesse passo, para que a advogada possa realizar a sustentação oral em audiência, necessário se faz a regularização da representação processual. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator